Tribunal: TJMT
Processo: 0010149-86.2007.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010149-86.2007.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSUNTA JOSEFINA FRIGERI (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIANA FRIGERI JANDREY - CPF: 779.952.521-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II) – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOB PENA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO/APELANTE – INFORMAÇÃO, PELA AUTORA, DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO CELEBRADO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 591.797/SP – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO – ALEGAÇÃO, PELO BANCO, DE AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO CADASTRAMENTO NO “
SITE
” CRIADO PARA PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL E DE AUSÊNCIA DE EXPRESSA DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELA AUTORA – DESISTÊNCIA COMO PRESSUPOSTO DA ADESÃO AO PACTO MULTITUDINÁRIO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão monocrática de negativa de seguimento a Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil se, de um lado, intimado para manifestar interesse, o Banco deu silêncio como resposta, e, lado outro, a parte autora informou adesão ao acordo coletivo celebrado perante o eg. STF nos autos do RE no 591.797/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível No 0010149-86.2007.8.11.0015 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco/agravante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Ordinária de Cobrança c/c Cautelar de Exibição Documental” (Proc. no 0010149-86.2007.8.11.0000), ajuizada contra o Banco/agravante por ASSUNTA JOSEFINA FRIGERI, reconheceu a perda do objeto recursal face à aquiescência da autora/apelada/agravada aos termos do acordo coletivo celebrado nos autos do Recurso Extraordinário no 591.797/SP perante o eg. STF, em relação à controvérsia envolvendo diferenças de correção monetária nos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II (expurgos inflacionários), e, assim, negou seguimento ao apelo, ordenando a restituição dos autos à Instância de origem para fins de operacionalização do pacto multitudinário
(cf. Ids. no 122674462 e 137771187).

O Banco/agravante insiste n
o sustentado em Embargos de Declaração opostos contra decisão agravada, reafirmando que, “
em que pese a existência de acordo celebrado perante o Supremo Tribunal Federal, bem como manifestação do autor nos autos alegado anuir ao acordo,
(...)
a parte autora
(deveria)
realizar o cadastrado no site www.pagamentodapoupanca.com.br, seguindo o passo a passo
”, o que não foi realizado.

Sustenta, ainda, que, “
os valores e formas de pagamento do acordo apenas são disponibilizados mediante acesso a plataforma supracitada, restando impossibilitada a instituição financeira de proceder com a apresentação de planilhas e informações tal qual solicitadas nos autos
”, daí a necessidade de reforma da decisão agravada, já que “
em momento algum o agravado comprovou o efetivo cadastro/adesão ao acordo seguindo o passo a passo
”.

Enfatiza que “
um dos pressupostos para adesão
(...)
ao referido acordo é a desistência de qualquer ação que verse sobre o tema por parte do autor, o que não restou expressamente apresentada pelo autor nos autos, visto que limitou-se a apresentar manifestação genérica
” (sic), razão pela qual, segundo o Banco, não se pode “
falar em perda do objeto recursal
”
(sic – cf. Ids. no 140490687 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja cassada a decisão de negativa de seguimento ao apelo (cf. Id. no 140490687 - Pág. 5/6).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 144032166).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada, vinculada ao Id. no 122674462, negou seguimento ao Apelo interposto pelo Banco do Brasil sob os seguintes fundamentos:

“
Considerando tratar-se de controvérsia envolvendo diferenças de correção monetária nos Planos Econômicos Verão e Collor I (expurgos inflacionários), cuja tramitação restou sobrestada até julgamento do Recurso Extraordinário no 591.797/SP pelo eg. STF, nos autos do qual houve celebração de acordo coletivo, a decisão vinculada ao Id. no 120022498 determinou intimação das partes para informarem “acerca da adesão ao pacto multitudinário” e manifestarem “eventual interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de negativa de seguimento”.

O Banco/apelante deu o silêncio como resposta (cf. certidão vinculada ao Id. no 121547951), e a autora/apelada manifestou que “concorda com o acordo coletivo” (cf. Id. no 122167468).

Assim, reconheço a perda do objeto recursal e, por isso, nego seguimento ao recurso e determino a devolução dos autos à instância de origem, para as demais providências cabíveis em 1o Grau.

Custas recursais pelo apelante”
(
grifei
e
destaquei
).

Por sua vez, a decisão vinculada ao Id. no 137771187 rejeitou os declaratórios opostos pelo Banco sob o mesmo discurso desenvolvido no presente Agravo Interno anotando o seguinte:

“Como se vê, a decisão agravada reconheceu a perda do objeto recursal porque, apesar de não ter seguido os trâmites burocráticos instituídos pelo eg. STF para adesão ao pacto multitudinário,
a autora/apelada Assunta Josefina Frigeri manifestou expressa aquiescência aos seus termos (cf. Id. no 122167468), entre eles, obviamente, o de desistência da demanda
, sendo, portanto, desacertada a afirmação do Banco/embargante de que “em momento algum os requerentes manifestaram-se nos autos pela desistência da ação”.

Igualmente descabida a afirmação de que “a presente demanda deve prosseguir mediante apreciação do recurso interposto, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, e devido processo legal, bem como configurar evidente cerceamento de defesa do banco embargante”, pois
o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil já foi julgado nos idos de 27/03/2013
(cf. acórdão vinculado aos Ids. no 107238463 - Pág. 29 a 107238464 - Pág. 11),
e os Embargos de Declaração subsequentes foram acolhidos em 16/07/2013
(cf. acórdão vinculado ao Id. no 107238467 - Pág. 23/27), somente para fins de sobrestamento do feito até julgamento do Recurso Extraordinário no 591.797/SP pelo eg. STF.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão e/ou contradição na r. decisão embargada, e,
sendo evidente a aquiescência da autora/embargada aos termos do acordo coletivo, inclusive no tocante à desistência da presente demanda, realmente de rigor a negativa de seguimento ao recurso e restituição dos autos à Instância de origem para fins de operacionalização do pacto multitudinário
.

Pelo exposto, rejeito os declaratórios”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de ausência de prova da adesão ao pacto multitudinário, já refutada, e considerando, ainda, que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023